Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-20.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001201-20.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[M. E. R. C. - CPF: 103.473.711-24 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), DENNIS RIBEIRO DE PAULA - CPF: 000.094.181-64 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRa MARCIA BORGES FURLAN: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001201-20.2021.8.11.0025

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA

Recorrente(s): M. E. R. C. rep. por DENNIS RIBEIRO DE PAULA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE JUÍNA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – CONTAMINAÇÃO DE ENTES FAMILIARES – IMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL – RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A CASOS GRAVES – AUTORA COM SINTOMAS DE FEBRE – PLEITO DE LIBERAÇÃO DO ISOLAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO – TESE DE DEMORA DE CINCO HORAS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SITUAÇÃO PANDÊMICA – MEDIDAS DE RESTRIÇÃO MÉDICA – MEDIDAS DE CARÁTER COLETIVO – SALVAGUARDA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO – ATENDIMENTO EM PRAZO COMPATÍVEL COM A PANDEMIA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, alega a parte promovente que suportou dano moral por conta de negligência do Município, pois teve que aguardar por 5 horas até a liberação para que seus responsáveis pudessem sair do isolamento e buscar atendimento médico, sendo posteriormente diagnosticada com inflamação no ouvido.

Considerando a grave situação pandêmica decretada por conta da disseminação do novo coronavírus, bem como o fato de que os responsáveis pela parte promovente estavam em período de isolamento, posto que contaminados, não se pode considerar desarrazoado o prazo de 5 horas para conhecimento da situação, liberação de atendimento e efetivo atendimento e medicação da parte promovente.

Como bem ressaltado no parecer ministerial, a municipalidade não ficou despreocupada em atender a recorrente, ao contrário, buscou solucionar o quadro sem descurar das demais obrigações que possuía enquanto responsável pelo controle e tratamento do vírus, tanto que a própria parte Recorrente relata as conversas ocorridas que culminaram no seu atendimento, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não restaram configurados, não desbordando a narrativa da inicial do simples aborrecimento comum na vida cotidiana em plena pandemia, inexistindo qualquer ofensa à honra ou personalidade da parte autora, ensejadora de indenização dessa natureza”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “passou por uma situação de sofrimento e angustia, pois, como colocado nos fatos e comprovado pela defesa da Ré, houve de fato uma demora do no atendimento da Requerente em cerca de 05 horas”, o que é um fato incontroverso.

Argumentou que “estava ardendo em febre, com cerca de 38 graus de temperatura, febre esta causada por uma dor de ouvido aguda, constatada pelos médicos do município Réu”, bem como que “na época dos fatos tinha cerca de 08 meses de idade, e que não sabia expressar em palavras a intensa dor que sentia, e que teve que suportar por cerca de 05 horas”.

Alegou que “esta situação não pode ser acalentada pelo poder judiciário a fim de equivaler o sofrimento e a angustia suportada pela Autora a um mero dissabor e aborrecimento do dia a dia, sendo que a submissão da Requerente a horas de dor claramente configura uma gravíssima lesão a sua moral e sua dignidade”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, pugnou pelo desprovimento do recurso, com o argumento de que “A municipalidade não ficou despreocupada em atender a recorrente, mas, no reverso, buscou solucionar o quadro sem descurar das demais obrigações que possuía enquanto responsável pelo controle e tratamento do vírus. A própria recorrente relata as conversas ocorridas que culminaram no seu atendimento”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral ante a demora de 05 (cinco) horas para atendimento durante a pandemia do novo coronavírus, fato que necessita de melhor detalhamento para compreensão de suas minúcias.

A promovente
Maria Eduarda Ribeiro Coutinho
, menor, representada por seu genitor Dennis Ribeiro de Paula, propôs ação contra o
Município de Juína porque no dia
11/05/2020 foi colocada em isolamento social por 14 dias junto com seus pais, em cumprimento a determinação imposta pelo Ministério da Saúde, pois haviam tido contato com um familiar que foi diagnosticado com coronavírus. No entanto, alega que no dia 23/05/2020 começou a apresentar febre e a chorar, necessitando de atendimento médico, porém, só obteve liberação para que seus genitores a levassem ao pronto atendimento às 13h57min do dia 23/05/2020.

Por conta disso, por entender que houve demora de 05 (cinco) horas para liberação do isolamento e atendimento, pretende a condenação do ente público ao pagamento de indenização moral.

O magistrado de origem fundamentou a improcedência da pretensão inicial na pandemia, situação excepcional, que exigiu medidas drásticas de saúde pública, mesmo para preservar a coletividade. Portanto, considerou que a demora alegada foi justificada e excepcional, de modo que inexiste violação a direito da personalidade, Cito trechos da sentença:

No que tange Os fatos narrados na inicial demonstram a ocorrência de um desconforto causado pela demora na autorização para que a conduta da família não fosse considerada como uma quebra de isolamento imposto pela portaria do Ministério da Saúde, inclusive a demora foi de mais ou menos 05 (cinco) horas para que a requerente foi devidamente atendida e medicada.

Observe-se ainda, que houve a observância da supremacia do interesse público, que se materializou com o cumprimento rigoroso dos meios necessários, para autorizar a saída dos familiares, que naquele contexto fático seria a quebra do isolamento imposto pelas autoridades sanitárias do país, entre a demora da autorização e a certeza que não havia risco de contaminação, prevaleceu o interesse público de conter a disseminação de um vírus letal.

É importante compreender ainda, que os fatos ocorreram em meio ao início de uma pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo o dever das autoridades sanitárias tratar com zelo toda a população que não tinha o conhecimento da doença e nem sabiam exatamente como lidar com a situação pandêmica.

Nesse sentido, ressalta-se que podemos verificar um caso fortuito, especialmente por se tratar de crise na saúde pública, excluindo assim o nexo de causalidade.

Suscitada essas questões cumpre ressaltar que, no caso em análise, a Autora alegou que ter suportado danos morais, no entanto, na seara da Responsabilidade Civil, o nexo causal é a ligação entre a conduta do agente e o resultado danoso, ou seja, é preciso que o ato ensejador da responsabilidade seja a causa do dano e que o prejuízo sofrido pela vítima seja decorrência desse ato, sendo que se quer houve demonstração de resultado danoso.

De mais a mais, no que tange ao pedido de indenização a título de danos morais, não encontro na conduta da parte ré ação que tenha apresentado potencialidade de ofender direito da personalidade alegadamente lesado no caso presente, porque não demonstrou nos autos ter sofrido qualquer dano ao ter que aguardar a liberação do isolamento social.

Relembre-se na esteira da jurisprudência da Alta Corte de Justiça que, de regra, cabe ao suposto lesado demonstrar e apontar qual a relação entre a conduta ilícita do suposto réu e os alegados danos a direito da personalidade, e como isso não se esteve demonstrado em juízo, assim, a improcedência é manifesta.

Insurge-se a parte promovente contra tais fundamentos, pois entende que houve excessiva demora, o que violou direitos da personalidade.

O Ministério Público, em parecer, bem ponderou a situação excepcional vivenciada mundialmente por conta da pandemia e assim se manifestou:

Em consonância com o parecer ministerial exarado no processo de origem, quanto à demora de 05 (cinco) horas para atender a criança com dor de ouvido e febre, há de se ter por norte o contexto na época. Ainda mais que a febre é um dos sintomas mais comuns da COVID-19 (lembrando que a família da recorrente estava em quarentena na época onde havia a suspeita de que a febre poderia ser consequência do próprio vírus) e a recomendação era que procurassem atendimento médico somente em casos graves, de acordo com os ditames da Organização Mundial de Saúde (OMS). É devidamente plausível a preocupação de um pai para com a filha, no entanto, se observa a falta de empatia e de sentimento de coletividade. Ora, após a comunicação da febre na criança, muitos desdobramentos foram registrados e, dentre eles, buscar a melhor solução para o atendimento da criança sem que isso significasse colocar em risco a coletividade que ocupava as unidades básicas de saúde e os hospitais. [...] Assim, se observa que foram adotadas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, logo, denota-se que não houve negligência da Administração Municipal, tendo em vista o curto tempo levado para atendimento, repita-se, dentro de um contexto pandêmico. A municipalidade não ficou despreocupada em atender a recorrente, mas, no reverso, buscou solucionar o quadro sem descurar das demais obrigações que possuía enquanto responsável pelo controle e tratamento do vírus. A própria recorrente relata as conversas ocorridas que culminaram no seu atendimento.

A despeito do recurso interposto, entendo que o mesmo deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque o prazo de 05 (cinco) horas considerado excessivo pela parte promovente deve ser interpretado e analisado à luz da grave situação pandêmica que estava no seu início, com situação instável e desconhecida.

É indispensável citar as medidas sanitárias impostas pela Lei n° 13.979 de 06/02/2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”. Dispõe o Art. 2°, II, da lei n° 13.979 de 06/02/2020:

Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

[...]

II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Portanto, as medidas de isolamento a fim de evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus foram estabelecidas por lei e, assim, por óbvio, que diante de pessoas em quarentena, se justifica eventual demora no processamento da liberação e atendimento. Verifica-se dos autos que todos os procedimentos foram adotados, não se podendo considerar o prazo de 05 (cinco) horas desarrazoado, sobretudo quando considerada a situação grave que estava instalada.

Como bem ressaltado no parecer ministerial, a municipalidade não ficou despreocupada em atender a recorrente, ao contrário, buscou solucionar o quadro sem descurar das demais obrigações que possuía enquanto responsável pelo controle e tratamento do vírus, tanto que a própria parte Recorrente relata as conversas ocorridas que culminaram no seu atendimento, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022